Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR E DECADÊNCIA PODEM SER OBJETO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESDE QUE DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. EXECUTADO/EXCIPIENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC).

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

2. Dentre as hipóteses de cabimento acima mencionada encontra-se a nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais- LEF.

2.1. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código. Em relação à indicação da forma de cálculo de juros de mora e demais encargos, verifica-se sua remissão à Lei Complementar no 4/1994 e no 435/2001.

2.2. Desnecessária a indicação do livro e folha da inscrição do tributo nas CDAs, pois inexiste previsão legal para tanto.

2.3. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

3. Conquanto a inexistência do fato gerador do tributo possa ser objeto de exceção de pré-executividade, não se pode perder de vista que sua demonstração deve ocorrer por meio de prova pré-constituída, ou seja, desde que não seja necessária dilação probatória, consoante dispõe a Súmula 393 do STJ, o que não se verifica no caso posto em testilha.

3.1. Embora as CDA’s cobradas estejam relacionadas à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) e que o executado/excipiente tenha afirmado o encerramento de suas atividades antes da data nelas indicada no campo “Data Constituição Definitiva”, não se pode olvidar que, observados os arts. 142 e 144 do CTN, o crédito tributário se constitui pelo lançamento, que é procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente (reportando-se à data da sua ocorrência), determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Logo, a data de ocorrência do fato gerador não se confunde com a de lançamento e constituição do respectivo crédito tributário.

3.2. Dos documentos acostados aos autos não se vislumbra que os estabelecimentos do executado/excipiente já tinham encerrado suas atividades quando da ocorrência do fato gerador, de forma a afastar a cobrança da TFE.

4. A decadência, assim como a inexistência do fato gerador, também pode ser objeto de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Não obstante o disposto, o executado/excipiente não se desincumbiu de demonstrar que referido prazo decadencial não foi respeitado pelo exequente/excepto, à luz do art. 373, I, do CPC.

4.1. A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do lançamento se configura após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

4.2. Em razão de o lançamento ser o marco final da decadência e considerando que o fato gerador da TFE reputa-se ocorrido na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro ano, e em 1o de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes (art. 10, I e IV, da LC no 783/2008), além de se levar em conta o disposto no art. 173, I, do CTN, não é possível constatar eventual decadência no presente feito.

5. Recurso desprovido.